Tribunal: TJMT
Processo: 1003814-55.2016.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003814-55.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[I. I. S. P. - CPF: 079.401.361-94 (APELANTE), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), IZALTINA RODRIGUES DE PAIS - CPF: 535.362.401-78 (APELANTE), MARIA VITORIA RIBEIRO DE SOUZA MAINARDI - CPF: 062.371.731-02 (APELANTE), MARCOS HENRIQUE NOVAIS DE SOUZA - CPF: 064.735.721-63 (APELANTE), MARIA EDUARDA SOUZA DE NOVAIS - CPF: 064.735.601-57 (APELANTE), M. C. D. S. N. - CPF: 079.770.521-05 (APELANTE), MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 432.773.811-53 (APELANTE), LUAN RICARDO DI DOMENICO - CPF: 018.833.401-79 (APELADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), LUIZ DI DOMENICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 432.773.811-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IZALTINA RODRIGUES DE PAIS - CPF: 535.362.401-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
-

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PENSIONAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO MOTORISTA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por I. I. S. P., representada por Izaltina Rodrigues de Pais e, M. V. R de S. e outros, representados por Maria Pereira de Oliveira, em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por acidente de trânsito que movem em face de Luan Ricardo Di Domenico e outro, julgou improcedente a pretensão, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a concessão da justiça gratuita.

Inconformados,
os apelantes sustentam que comprovaram o nexo causal referente a reparação civil pretendida, sustentando que não se sustenta a imprudência do condutor da moto pois inexiste laudo ou exame de alcoolemia. Pontuam inconsistências no depoimento colhido da testemunha
Elinaldo da Silva Nogueira, pairando dúvidas.

Acrescentam que o trafegar em zig-zag se justifica pela quantidade de obras de duplicação da pista desde 2014, mencionando que na região que ocorreu o acidente existem vários buracos, sendo comuns o desvios pelos motoristas, não sendo suficiente para atribuir ao condutor da moto a culpa do acidente.

Finalizam mencionando que a causa determinante para a ocorrência do acidente foi a desatenção do condutor do veículo que atingiu a motocicleta em sua traseira, havendo presunção de culpa. Formulam pela reforma da sentença para que apelados sejam condenados ao pagamento de indenização a título de dano moral e pensionamento até os apelantes completarem 25 anos de idade.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 169581755), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 170434672).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ingridi Izabelly Souza Pais, representada por Izaltina Rodrigues de Pais (avó paterna), Maria Vitoria Ribeiro de Souza, Marcos Henrique Novais de Souza, Maria Eduarda Souza de Novais e Maria Clara de Souza Novais, representados por Maria Pereira de Oliveira (avó materna), aduzindo que em 26.06.16, a genitora, Sueli Ribeiro de Souza, trafegava no sentido Cuiabá – Rondonópolis como passageira, quando o veiculo fora abalroado na parte traseira pelo veículo de propriedade de

Luan Ricardo Di Domenico, conduzido por Luiz Di Domenico, que levou a mesma a óbito, motivando o manejo da demanda visando o recebimento de indenização.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar satisfatoriamente a culpa dos réus, em especial pela desatenção do condutor da motocicleta,
julgou improcedente a pretensão,
condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a concessão da justiça gratuita. (id.
169581752).

Irresignados,
os apelantes sustentam que comprovaram o nexo causal referente a reparação civil pretendida, sustentando que não se sustenta a imprudência do condutor da moto pois inexiste laudo ou exame de alcoolemia. Pontuam inconsistências no depoimento colhido da testemunha
Elinaldo da Silva Nogueira, pairando dúvidas.

Acrescentam que o trafegar em zig-zag se justifica pela quantidade de obras de duplicação da pista desde 2014, mencionando que na região que ocorreu o acidente existem vários buracos, sendo comuns os desvios pelos motoristas, não sendo suficiente para atribuir ao condutor da moto a culpa do acidente.

Finalizam mencionando que a causa determinante para a ocorrência do acidente foi a desatenção do condutor do veículo que atingiu a motocicleta em sua traseira, havendo presunção de culpa. Formulam pela reforma da sentença para que apelados sejam condenados ao pagamento de indenização a título de dano moral e pensionamento até os apelantes completarem 25 anos de idade.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está afeta a valoração da prova testemunhal produzida, posto que os autores atribuem ao condutor do veículo a culpa pela colisão que levou a genitora dos mesmos a óbito, cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para o mesmo sentido
.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juízo
a quo
no caso vertente, conforme alegado pelos recorrentes, precipuamente ante o fato de que
o conjunto fático probatório, trazido à baila, não demonstra satisfatoriamente a existência da conduta ilícita atribuída aos réus, para embasar o provimento do apelo.

Isso porque,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessário a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

No caso vertente, em que pese as alegações postas pelos apelantes nas razões recursais, os mesmos não demonstraram de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
A testemunha ALEXANDRE RUSSI (id’s no 79078886 e no79078887), afirma que na data dos fatos houve uma festa na cidade de São Pedro da Cipa/MT onde presenciou o Sr. Vanderlei José da Rocha, piloto da motocicleta que transportava a genitora dos requerentes, bastante alegre e fazendo consumo de bebida alcoólica horas antes do acidente.

Da mesma forma, a testemunha Elinaldo da Silva Nogueira (id no 79309764), assevera que momentos antes do acidente, logo após a ponte de São Pedro da Cipa/MT, o mesmo realizou ultrapassagem da motocicleta que estava sendo conduzida pelo Sr. Vanderlei José da Rocha, e verificou que a motocicleta estava muito suja, com sinalização ruim e era conduzida em ZIG-ZAG na pista.
Desses elementos de prova resta positivado que a causa determinante do evento foi a desatenção do condutor da motocicleta, que, dirigindo sem a devida cautela, após ingestão de bebida alcoólica e com seu veículo sem a devida manutenção.

A este respeito, não se desconhece que nestes casos surge presunção relativa de culpa do condutor que trafega na traseira.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO PELA TRASEIRA. OBSERVÂNCIA DO INCISO II DO ART. 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. 1. Aquele que abalroa por trás na condução de veículos automotores tem em seu desfavor a presunção de culpa, ante a aparente inobservância do dever de cautela contido no inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Incidência do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o onus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa". 3. Inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Revitalização da sentença que julgara procedente o pedido indenizatório. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no REsp: 1416603 RJ 2012/0207146-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/02/2015, T3 - TERCEIRA TURMA).
Dessa feita, ainda que seja inequívoco que houve a colisão traseira do veículo dos réus na moto, há robusta prova testemunha de que a moto estava com o seu sistema de iluminação desligado e trafegava em zig-zag, o que se reputa imprescindível para afastar a culpa do condutor da caminhonete.
De fato, o veículo que trafega à noite em rodovia com o seu sistema de iluminação apagado contribui de forma determinante para causar o sinistro, uma vez que impossibilita ao veículo que trafega na mesma direção visualizá-lo a tempo de frear e evitar a colisão, notadamente considerando que em rodovias trafega-se em velocidade mais alta.
Este o entendimento:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. CAMINHÃO ESTACIONADO EM FAIXA DE ROLAMENTO. RODOVIA DE ALTA VELOCIDADE. IRREGULARIDADE. CULPA EXCLUSIVA. PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Em acidente de trânsito, a culpa de colisão na traseira, via de regra, é do motorista que trafega atrás; porém, tal presunção é relativa e pode ser ilidida pelas circunstâncias fáticas que levaram ao acidente, sobretudo o comportamento dos motoristas. 2 - Havendo prova de que a colisão ocorreu pela traseira do caminhão que estava estacionado em rodovia de alta velocidade, na faixa de rolamento, à noite, sem nenhuma sinalização ou emergência que justificasse tal conduta, a culpa deve ser atribuída ao seu motorista, porque agiu com imprudência ao obstar o fluxo dos outros veículos. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0220.13.001366-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2018, publicação da súmula em 06/06/2018)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ATROPELAMENTO - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS DEVIDOS - ARBITRAMENTO - PARÂMETROS - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA E CORREAÇÃO - QUESTÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

- Nos casos acidente por colisão traseira, a presunção de culpa é relativa, podendo ser elidida quando há comprovação de conduta culposa do condutor do veículo que seguia à frente, sobretudo quando a causa decisiva do acidente não pode ser atribuída ao motorista traseiro.

- Patente a conduta culposa dos réus, vez que não adotaram as precauções adequadas e também não observaram as regras de trânsito ao colocar o trator em circulação na rodovia, durante a noite, sem habilitação, ausente ainda a sinalização luminosa adequada, tendo provocado de forma exclusiva o acidente. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0625.13.004676-0/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2017, publicação da súmula em 13/07/2017).

Assim, o reconhecimento da culpa exclusiva do condutor da motocicleta retira a presunção de culpa daquele que colide na traseira de outro veículo, afastando o dever de indenizar
”. (id. 169581752 - destaquei).

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pela d. magistrada, por mais que o resultado do acidente tenha trazido dor e sofrimento aos recorrentes, se faz necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra que o culpado pela aludida colisão foi o motorista réu.

Na verdade, por mais que os apelantes busquem justificar que o trafegar em zigzag se justifique pelos buracos e obras na pista, não fizeram nenhuma prova nesse sentido, além do mais a prova testemunhal produzida é uníssona no sentido de que a moto em que a genitora dos recorrentes, estava sem a devida sinalização.

Vale ressaltar, assim, que os apelantes não se desincumbiram de provar minimamente nos autos a dinâmica do acidente, a ponto de imputar a culpa do sinistro a suposta conduta imprudente dos réus.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABALROAMENTO EM CRUZAMENTO COM SEMÁFORO. CULPA DO DEMANDADO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. ART. 373, I, DO CPC.

A prova produzida nos autos não é suficiente para demonstrar qual dos envolvidos não obedeceu ao semáforo. Ônus probatório que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC
. Improcedência mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS, RAC n. 70077384048, 12a Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 26.07.2018 – negritei)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – GUINCHO – COLISÃO – FALECIMENTO – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – CULPA CONCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu
.”
(TJMT, RAC n. 0006637-62.2013.8.11.0055, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.08.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA A TESE DA AUTORA QUANTO A CULPA E RESPONSABILIDADE DA RÉ QUE TRAFEGAVA PELA VIA PREFERENCIAL – VÍTIMA QUE NÃO OBSERVA SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA PARA ATRAVESSAR A RUA – RECURSO ADESIVO – DANOS MORAIS AFASTADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A improcedência da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito é a medida que se impõe quando da análise do conjunto probatório não é possível concluir que a ré tenha atuado com culpa pelo evento danoso.

Cabe a parte Autora comprovar o fato constitutivo do seu direito. Ausente a responsabilidade civil do condutor do veículo afasta-se seu dever indenizatório, uma vez que não há como admitir culpa por presunção
.

Nega-se provimento ao recurso adesivo em que a parte busca a condenação a título de danos morais quando não resta comprovado que tenha experimentado sofrimento gerador de abalo emocional anormal a justificar dita condenação.”
(TJMT, RAC n. 0010859-34.2017.8.11.0055, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 23.01.2019 – negritei)

Neste caminho, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao autor apelante demonstrar concretamente o alegado.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona,
verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr,
verbis
:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Destarte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para os apelantes o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertaram, já que não demonstraram o fato constitutivo do seu direito para comprovar de forma satisfatória a responsabilidade pela causa do acidente e a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral e estético.

Desta feita, deve-se mencionar que foi deferida a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, contudo, constata-se que não houve nenhum lastro probatório que evidenciasse, de forma suficiente, a conduta atribuída ao motorista das empresas apeladas.

Sendo assim, embora os recorrentes aleguem que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Repiso que, não se ignora a interpretação diversa dada a dinâmica do acidente pelos recorrentes, porém, não obstante, a incerteza dos depoimentos e a divergência entre as informações colhidas bem como a ausência de outros elementos com a necessária densidade probante, enseja o desprovimento do recurso, diante do ônus atribuído a parte autora de provar suas alegações.

Com efeito, não vislumbro o equívoco interpretativo apontado no apelo, de modo que, em consonância com a conclusão da sentença hostilizada, entendo que não há provas suficientes para atribuir a culpa do acidente aos apelados.

Nesse diapasão, não tendo os apelantes comprovado de forma cabal a culpa efetiva dos réus e, por conseguinte, o nexo de causalidade entre a suposta conduta e o resultado danoso, não há falar no dever de indenizar.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que a MMa. Juiz andou bem em concluir pela improcedência da demanda.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, do mesmo
codex
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023